Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723040-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS PEREIRA DE LIMA IMPETRANTE: ALISSON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por ALISSON OLIVEIRA DA SILVA em favor de JARBAS PEREIRA LIMA contra ato do JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Narra, em breve síntese, que no dia 09/06/2013 foi preso em flagrante e que, em audiência de custódia realizada em 11/06/2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Relata que se trata de contenda familiar envolvendo o paciente e sua irmã, que solicitou medidas protetivas, por supostas injúrias e ameaças praticadas pelo paciente, tendo o pedido sido acolhido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina para “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Defende que não houve descumprimento da ordem judicial de afastamento, porquanto o paciente continua morando com seus pais no mesmo lote, tendo a própria vítima se deslocado em direção à residência de seus genitores, que também são pais do paciente. Alega que a prisão preventiva só é cabível quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), o que carece no auto de prisão em flagrante. Entende que não houve descumprimento de ordem judicial de afastamento pelo paciente e que sua liberdade não implica perigo algum a vítima que é sua irmã, ressaltando que o paciente tem residência fixa e conhecida, com ocupação lícita e bons antecedentes. Requer, ao final, seja concedida a “liminar da ORDEM DE HABEAS CORPUS, concedendo o direito a responder ao processo em liberdade, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatória, ordenando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, sem pagamento de fiança, cessando assim todas as irregularidades cometidas.” É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 01h23 do dia 13/06/2022. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que o paciente se encontra preso desde 09/06/2022, pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) CPB Art. 140, C/C LEI 11.340/2006 Art. 5o, II e 24-A. Veja-se, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada com base no caso concreto, considerando a gravidade do crime, a materialidade do delito e os antecedentes do autor: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). (...) Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados. Os policiais militares LEONARDO PEREIRA e VALTER ALVES, ao indagarem o autuado sobre os fatos, receberam deste o relato de as medidas protetivas não valiam de nada e, por isso, existiam tantos feminicídios. A ofendida foi ouvida em sede policial. Inicialmente, foram relatados os fatos que ensejaram a fixação de medidas protetivas. Em seguida, relatou ter ido à residência dos pais, auxiliar nos afazeres domésticos, quando o autuado ingressou na casa e, insatisfeito, além de violar as medidas protetivas impostas, passou a ofendê-la. A decisão concessiva das medidas protetivas foi anexada no processo no ID 161494645, onde é possível aferir a proibição de aproximação e de contato. No mesmo ID há a comprovação de intimação do autuado no dia 19 de maio de 2023. A prisão preventiva do autuado é a medida imposta. Com efeito, embora graves os fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, foi concedida oportunidade ao autuado para que mantivesse sua liberdade. Não obstante, mesmo após ser cientificado sobre as medidas protetivas impostas, o autuado voltou a desafiar o Estado e, assim, praticou dois novos crimes: crime contra a honra e crime de desobediência à determinação de medida protetiva imposta. Mais grave: na presença dos agentes policiais, vociferou que medidas protetivas não valiam de nada e, por isso, existiriam tantos feminicídios. Essa postura demonstra a descrença do autuado nas medidas protetivas impostas e revela o desprezo à vítima e às determinações judiciais, a evidenciar que apenas a prisão preventiva colocará limites em seu comportamento e, com isso, garantirá a tranquilidade psicológica, direito fundamental da ofendida violada sucessivamente pela ação do autuado.” Portanto, não se vislumbra evidente ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora. Tampouco se enquadra a hipótese dos autos como medida de extrema urgência, considerando que o acusado encontra-se preso preventivamente desde 11/06/2022, não se verificando nas razões do presente writ qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 02:07:29. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista